Tribunal: STF
Processo: RE 84723
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-10
Data de publicação: 1979-04-10

Ementa:
- Avaliação. Inventário.
- A dispensa da avaliação exige expressa concordância da fazenda Pública. Não basta a concordância das partes, se capazes. O entendimento que condiciona o direito de a Fazenda Pública discordar das declarações do inventariante, quanto ao valor dos bens, à apresentação, por ela, de informações cadastrais sobre os bens de raiz, importa em negativa de vigência do art. 1007 do Código de Processo Civil, na parte em que exige, para que não se proceda a avaliação, a concordância expressa do Fisco com o valor atribuído, nas primeiras declarações, aos bens do espólio.